Tribunal: STF
Processo: Rcl 50146
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em face de ato Juiz da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do Processo nº 0016356-31.2019.5.16.0003, que, ao determinar a penhora on line nas contas do reclamante para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485.



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista em face da em presa Intechne-Tecnologia da Informação e do Município de São Luís, requerendo o pagamento de verbas trabalhistas. Alega-se que o Juízo determinou que o Município de São Luís executasse o bloqueio em favor do juízo referente ao crédito pleiteado no processo para garantira da execução. 



    Contudo, o Município reclamado defende a desnecessidade de bloqueio das verbas públicas visando promover à execução da condenação subsidiária, pois só ocorrerá em caso de inadimplência ou inércia da empresa reclamada na ação trabalhista.



    Informa que inicialmente, quando do deferimento da medida liminar no agravo de petição na ação trabalhista, a parte reclamante apresentou Reclamação a esta Corte que foi autuada sob o número Rcl 43.188 e foi a mim distribuída. Naquela oportunidade, deferiu-se a medida liminar e, em seguida, extinguiu-se a reclamação por perda de objeto, porquanto o juízo subjacente optou por cassar a ordem, esvaziando-se o pedido feito na Rcl 43.188.



    Relata-se que, após o desprovimento do agravo de petição, continuou-se a execução com a intimação das partes para impugnação dos cálculos. Nessa oportunidade, aduz que a autoridade reclamada ordenou “o redirecionamento da execução em face do Município, determinando a sua intimação para que se desse a imediata retenção dos valores devidos à empresa, sob pena de bloqueio das contas públicas em 05 dias, assim como responsabilização pelo suposto crime de desobediência” (eDoc 1, p. 3). 



    Defende que a impossibilidade do bloqueio havia sido declarada quando do deferimento da medida liminar na Rcl 43.188.



    Aduz que a medida deferida pelo órgão reclamado determinando-se a penhora on line “de verbas públicas sob o sofisma de que a empresa terceirizada deteria créditos a receber da administração municipal, tudo para satisfação de créditos trabalhistas”viola o entendimento proferido em várias ações de controle concentrado julgado por este Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, enfatiza a necessidade de preservação dos Princípios da Separação dos Poderes, pois o Judiciário não pode intervir no orçamento público; no Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, porquanto o bloqueio das verbas é feito à revelia do sistema de precatórios; a ordem cronológica dos precatórios, a segurança orçamentária, dentre outros. 



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pleiteia pela cassação definitiva do ato reclamado, bem como seja determinado ao TRT 16ª Região que se abstenha de promover novos bloqueios à verba municipal (eDoc 1, p. 14).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Por sua vez, no âmbito do julgamento da medida cautelar na ADPF 485, o Ministro Roberto Barroso, como relator, DJe 14.11.2017, asseverou: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Município de São Luís para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual detém créditos com o referido ente. 



    Ao analisar a execução, a qual determinou que se procedesse o depósito em conta bancária à disposição do Juízo, a autoridade reclamada consignou (eDoc 4, p. 1): 



    “Tendo em vista que já houve homologação da conta de liquidação (id: 3d0ca76), e que o acórdão nada alterou na decisão homologada, resolvo chamar o feito à ordem para tornar sem efeito a intimação para impugnar os cálculos, uma vez que tal oportunidade já encontra-se preclusa. 



    Nesse sentido, resolvo aproveitar os atos processuais realizados nos autos do processo principal, no que tange à execução, convertendo o presente processo em cumprimento de sentença. 



    E passo a apreciar a petição que requereu o redirecionamento da execução para a segunda reclamada (Município de São Luís). 



    O exequente requereu o redirecionamento para a devera subsidiária, contudo informou que esta tem valores a repassar para a primeira reclamada. 



    Desta feita, intime-se a 2ª reclamada para informar se há créditos da 1ª reclamada a serem repassados a esta. 



    Havendo crédito, que proceda o depósito em juízo até o limite do valor do cálculos de id: 65c8ff2, no prazo de 5 dias, sob pena de crime de desobediência do responsável.”



    Observe-se que o ato reclamado somente determinou que eventual crédito a ser liberado pelo Município de São Luís em favor da empresa executada fosse bloqueado para posterior transferência para conta judicial vinculada ao processo, sem qualquer determinação de constrição de verba pública para repasse a terceiros, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. Trata-se de penhora de crédito da empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor na forma do artigo 855 e seguintes do CPC.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Em relação à violação da Rcl 43.188, ressalto que, apesar de ter sido deferida a liminar, em uma análise efêmera, própria das cautelares, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, ante perda superveniente de objeto; logo, esse processo não serve como paradigma para a alegada violação. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigos 290 do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente